Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, prevê o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. A decisão unipessoal que não conhece da apelação por deserção é correta porque a parte interessada permaneceu inerte e deixou de apresentar algum documento que demonstrasse sua condição de miserabilidade, mesmo após intimações para comprovar a alegada hipossuficiência jurídica.
3. Agravo interno não provido.